Tribunal: STF
Processo: RHC 121046
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Habeas corpus. Ato impugnado. Medida cautelar diversa da prisão (art. 319, III, CPP). Meio idôneo para questionar a sua legalidade. Proibição de a recorrente manter contato com o companheiro preso. Admissibilidade. Hipótese em que ambos integram a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Recorrente que atuava como “pombo-correio”, desempenhando a relevante função de receber e transmitir ordens, recados e informações de interesse daquela organização criminosa. Necessidade de se impedir que, por seu intermédio, seu companheiro, do cárcere, coordene atividades criminosas. Medida que se impõe para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido.



    1. O habeas corpus constitui meio idôneo para discutir a legalidade da medida cautelar de proibição de se manter contato com pessoa determinada (art. 319, III, CPP).



    2. Trata-se de medida cautelar diversa da prisão que incide em menor - mas não menos relevante - grau na liberdade de locomoção do imputado e importa restrição a seu direito de ir, vir e permanecer.



    3. Não bastasse isso, seu eventual descumprimento poderá ensejar a decretação da prisão preventiva (arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, CPP), a justificar o cabimento do habeas corpus.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes.



    5. Considerando-se que ambos integravam a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), justifica-se a proibição de a recorrente manter contato com seu companheiro preso.



    6. A medida cautelar em questão visa obstar que, por intermédio da recorrente - que atuava como “pombo-correio” da organização criminosa, transmitindo ordens, recados e informações de seu interesse -, seu companheiro, do cárcere, continue a coordenar atividades criminosas de interesse daquela facção.



    7. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido.